Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-21.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006573-21.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIAS INSURGIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO ANALISADAS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
TESES APRESENTADAS NOS
ACLARATÓRIOS
NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE (
INOVAÇÃO RECURSAL
)
– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Não deve o Juízo
ad quem
se pronunciar sobre questão não ventilada anteriormente nos autos, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado para:
01)
julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial dos Embargos à Execução;
02)

condenar a ora Embargante/Apelada, de forma exclusiva, ao pagamento das custas processuais e dos
honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação;
03)

e, consequentemente, determinar o prosseguimento da Execução Fiscal
.

Aduz que o acórdão embargado não manifestou de forma expressa em relação aos seguintes temas:

“(a) art. 93, inciso IX, da CF, arts. 2º,
caput
, inciso VI e 50, §1º da Lei nº 9.784/99, uma vez que o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu a manifestação da ENERGISA, limitando-se a citar as mesmas razões apresentadas pelo Consumidor;

(b) arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2º da Lei 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, ante a intuitiva violação ao princípio da razoabilidade, corolário do princípio da legalidade, uma vez que o PROCON não agiu segundo critérios aceitáveis do ponto de vista racional, impondo medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público;

(c) art. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80
, uma vez que a Certidão da Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo ao crédito tributário e haja vista a falta da descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autoriza a cobrança, a execução fiscal carece de elementos mínimos aptos a conferir a certeza e liquidez ao crédito tributário”. (Id. 57748952 - Pág. 2/3)

Sustenta que se mostra necessário o pronunciamento expresso acerca dessas matérias para fim de interposição de recurso na instância superior.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios de omissão e para prequestionar a matéria objurgada.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte Embargante argui que no acordão embragado não foi observado que: a) o PROCON não esclareceu os motivos pelos quais não acolheu a manifestação da ENERGISA apresentada na reclamação; b) ao ser fixada a multa o PROCON violou o princípio da razoabilidade, pois impôs medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público; c) que a Certidão da Dívida Ativa carece de elementos mínimos aptos a conferir certeza e liquidez ao título, uma vez que falta descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autorize a sua cobrança por meio de execução fiscal.

Em relação ao procedimento administrativo, esta e. Corte de justiça entendeu que todos os argumentos apresentados pelo consumidor e fornecedor foram sopesados pelo órgão de defesa do consumidor, sendo a decisão extrajudicial devidamente fundamentada e motivada.

Constou no acordão, também, que a multa aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“[...] Constata-se, também
, que
foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

[...]

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la. [...]”.

Por estes motivos, esta e. Corte de Justiça entendeu pela legalidade dos procedimentos extrajudiciais e da multa aplicada pelo PROCON.

Têm-se, portanto, que a pretensão da parte Embargante, ao apontar vícios de omissão em relação ao procedimento administrativo, é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, devem ser rejeitados os argumentos relativos à omissão em relação a ausência de motivação da decisão administrativa e multa excessiva, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Em relação ao argumento de que a Certidão da Dívida Ativa carece de elementos mínimos aptos a conferir a certeza e liquidez ao crédito tributário, uma vez que falta descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autorize a cobrança por meio de execução fiscal, cabe ressalta que essa matéria não foi devolvida para apreciação pelo Juízo ad quem, uma vez que não consta essa insurgência nos fundamentos do recurso de apelação.

Constata-se, também, que nos embargos do devedor a parte ora recorrente não insurgiu com relação a esse tema, de modo que a sua apreciação neste momento processual configuraria clara inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios.

Nessa lógica, é impossível a introdução de matéria nova por ocasião de embargos declaratórios, uma vez que a sua interposição pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão (requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil atual).

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I e II, DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para correção de eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, porquanto a presente oposição revela tão somente o inconformismo da embargante sobre o decidido, o que não é possível na estreita via aclaratória. 3.
Inviável, por revelar nítida inovação recursal, a análise de questão que não tenha sido objeto de insurgência nas contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte adversa
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1446326/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA/ORA EMBARGADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. [...] 3.
É inviável a análise de teses alegadas apenas em embargos de declaração no agravo interno, por se caracterizar inovação recursal
. Precedentes.4. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes”
. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1036857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Assim, a pretensão do Embargante não se coaduna com a finalidade do presente recurso, uma vez que pretende a manifestação desta e. Corte sobre matéria alheia a suscitada no recurso de apelação, o que é incompatível com a natureza dessa espécie recursal.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade do Julgador se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados pelo Embargante, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021